Tribunal: TJES
Processo: 0011349-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011349-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A citação constitui pressuposto de validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo imprescindível sua realização em conformidade com as regras processuais, sob pena de nulidade.

2
.
A citação foi realizada em endereço que não corresponde à sede ou filial da requerida conforme o contrato, tampouco ao local onde esta estava regularmente estabelecida, conforme constatado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

3
.
A ausência de citação válida inviabiliza a apresentação de defesa pela parte requerida, configurando prejuízo manifesto e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme pacificado na jurisprudência.

4
.
A decisão de origem, que extinguiu o cumprimento de sentença e anulou o processo desde a citação, respeita os ditames legais e constitucionais, garantindo o devido processo legal.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS

em face da r. decisão do evento 10896218, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença promovido pela ora apelante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, acolheu a impugnação apresentada pela empresa para extinguir o feito e reconhecer a nulidade da sentença, nos termos do art. 525, I e art. 485, IV, ambos do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-09 do evento 10896485, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“
houve comparecimento em audiência de correspondente da Ré, ora Apelada, representada pelo escritório Ferreira Chagas advogados associados conforme substabelecimento às fls. 72, contudo, apresentando defesa de Ré que não faz parte dos Autos
” (fl. 03);
(II)
“
Fato é que a Ré foi citada, contudo, por erro do escritório que a Representa, foi juntada instrumentos de procuração e defesa de outra Ré, devendo ser mantida a Revelia, sendo considerada a citação válida
” (fl. 04);
(III)
“
não somente houve o recebimento do AR às fls. 74-v pelo porteiro como não houve nenhuma informação quanto a mudança de endereço da Empresa Apelada, tal qual ocorreu posteriormente, logo, continua-se a presunção de que os Réus ainda utilizavam a sala, haja vista que o porteiro recebeu a correspondência sem nenhuma ressalva
” (fl. 05);
(IV)
“
o endereço pertencia a Requerida, ora Apelada, tendo ocorrido a ‘mudança’ após a citação, não havendo que se desconstituir a presunção de veracidade apresentada
” (fl. 06);
(V)
“
a teoria da aparência se aplica no presente caso, contudo, de outra banda, o recebimento de correspondência em condomínio pode se dar por porteiro, que efetivamente se deu no presente caso, sem qualquer ressalva, logo, não há que se falar em nulidade
” (fl. 07).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, de modo a “
dar prosseguimento ao cumprimento de sentença declarando válida a citação da Apelada
” (fl. 09).

Inicialmente, pontuo que a apelação é o recurso cabível em face do pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e que importa na extinção da fase executiva
1
, logo, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a ora apelante
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS
ajuizou, na origem, “
ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos
” em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
pugnando pela declaração de rescisão contratual em razão da requerida realizarem cobranças excessivas decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

Junto à inicial a requerente colacionou o contrato de compra e venda firmado entre as partes (fls. 22/25), além dos comprovantes das cobranças narradas na exordial.

Em despacho que consta à fl. 94 o magistrado de origem decretou a revelia da empresa requerida.

Na sentença de fls. 98/104 foi julgado procedente os pedidos iniciais, sendo certificado o trânsito em julgado em 11 de dezembro de 2020 (fl. 121).

Todavia, do cotejo do instrumento contratual juntado aos autos pela autora, é possível notar que o CNPJ e o endereço da empresa requerida se difere do utilizado pela autora na qualificação da peça pórtica, sendo no contrato o CNPJ n° n° 08.343.492/0001-20 e endereço na Av. Professor Mario Werneck, 621, andar I, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, ao passo que na inicial constou o CNPJ n° 08.343.492/0011-00 e o endereço da requerida à Rua Capitão Domingos Correa da Rocha, 80, SL 307, Centro, Vitória/ES.

Assim, o magistrado
a quo
, ao determinar a citação da empresa, através de carta com aviso de recebimento (fl. 41), o fez no endereço indicado na exordial, de modo que foi enviada a citação para endereço diverso do que constou no contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, não obstante a teoria da aparência permita a citação da empresa requerida no endereço que constou na exordial – mesmo que possuam personalidade jurídica distinta, tendo em vista que a empresa qualificada na inicial se trata de uma filial da requerida/apelada, integrando, assim, a mesma cadeia de consumo –, em simples pesquisa do comprovante cadastral da empresa qualificada na inicial é possível observar que esta não funcionava no endereço indicado desde 2011, quando encerrou suas atividades, razão pela qual restou infrutífera as tentativas de citações por Oficial de Justiça (fls. 78 e 86).

Outrossim, compartilho do entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, no sentido de que o Aviso de Recebimento recebido em 09/08/2019 (fl. 74-v) “
embora tenha sido direcionada ao prédio em que um dia funcionou a filial da pessoa jurídica, foi recebida, ao que tudo indica, pelo porteiro do condomínio edilício, pessoa que não fazia parte do quadro de funcionários da ré, inviabilizando a aplicação da teoria da aparência
”.

Aliás, em que pese a apelante sustente que a requerida foi devidamente citada, sendo que, por erro do escritório de advocacia que a representa, foi juntada defesa de parte estranha a lide, não há qualquer informação nos autos que corrobore com o alegado, tendo em vista que, inicialmente a secretaria do Juízo, equivocadamente, expediu carta de citação para destinatário que não faz parte da lide (conforme Aviso de Recebimento à fl. 42-v), vindo o mesmo a apresentar defesa nos autos – o que posteriormente foi retirado quando observado o equívoco da citação (fl. 76) – e constituir advogado que foi intimado e compareceu em audiência representando o terceiro não integrante da lide (fl. 79/80).

Assim, na hipótese dos autos, não se pode presumir como válida a citação da requerida/apelada em endereço incorreto, ainda sopesado que a citação foi enviada para filial que não funcionava no endereço há mais de oito anos quando do ajuizamento da ação.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
2
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Portanto, tenho que irretocável o
decisum
de origem, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora apelada para anular a sentença, de modo a possibilitar a requerida a apresentação de contestação, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a citação inválida gerou prejuízo concreto à parte, a qual foi condenada sem a possibilidade de apresentar defesa. Nesse sentido a jurisprudência pátria e a produzida neste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL.
Realizada a citação em endereço incorreto, conforme comprovado pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, resta patente o vício imputado ao ato jurídico, devendo ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para que seja anulada a citação e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, em observância aos princípios constitucionais que garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5550939-85.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2023, DJe de 14/02/2023).

Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos.
Cumprimento de sentença. Impugnação. Citação inválida. Executada que comprova que não estava estabelecida no endereço para onde foi enviada a carta de citação. A irregularidade da citação, que deve ser entendida como pressuposto processual, ato formal indispensável para a validade e desenvolvimento do processo, acarreta nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados.
Prazo para apresentação de defesa que começará a fluir a partir da publicação deste acórdão. Decisão reformada. Recurso PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2189169-40.2021.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – AFASTADA A TEORIA DA APARENCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1- Dispõe o art. 248, §2º, do CPC que sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 2 - A respeito da referida norma, a doutrina leciona que quando o réu for pessoa jurídica, criou-se no Superior Tribunal de Justiça a teoria da aparência, de forma que não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica.
3 - “De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação postal, desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes" [...] (AgInt no AREsp 976.554/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 4 - Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada na sede, nem na filial, da empresa. Tendo sido realizada no endereço residencial da representante legal, mas recebida pelo porteiro, não se tratando de representante ou funcionário da empresa agravada, o que afasta a aplicabilidade da teria da aparência.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001130-43.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO INVÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PREJUÍZOS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1) Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2)
Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a citação foi encaminhada a endereço no qual nunca funcionou a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.
3) Por força do princípio da pas de nullité sans grief, até mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. No caso, contudo, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante. 4) Recurso provido. Decisão reformada para acolher o pedido de nulidade da citação da empresa. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000487-85.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/06/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

1
STJ. 4ª Turma. REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2018

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.